Tribunal: TJSP
Processo: 0009401-47.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – ARGUIÇÃO DE PERDA NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009401-47.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOAQUIM ALVES MONTEIRO NETO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009401-47.2020.8.26.0996 -Voto no 21141
2
Voto no 21141
Agravo em Execução no 0009401-47.2020.8.26.0996.
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: JOAQUIM ALVES MONTEIRO NETO
Agravado: Ministério Público
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA
GRAVE

PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
INFRAÇÃO
SOB
O
ARGUMENTO
DE
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
IMPOSSIBILIDADE PREVISÃO LEGAL AUTORIA E
MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
-
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA
CONDUTA
PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA
ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE
CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL
E
VULNERABILIDADE
DE
ESTABELECIMENTOS
PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM
TERÇO)
ARGUIÇÃO DE PERDA NO PATAMAR
MÍNIMO
IMPOSSIBILIDADE
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por JOAQUIM
ALVES MONTEIRO NETO contra a decisão de fls. 59/61, mantida às
fls. 23, proferida pela MM. Juiz de Direito Dr. Gabriel Medeiros, que
reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave.
O agravante requer, em suma, a absolvição da falta
disciplinar por atipicidade e, alternativamente, a desclassificação da falta
disciplinar de natureza grave para outras de natureza média e, caso
mantida, a falta grave, requer-se seja limitada a perda dos dias remidos
ao mínimo legal de 1 (um) dia ante a ausência de fundamentação idônea
para motivar uma reprimenda mais severa (fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009401-47.2020.8.26.0996 -Voto no 21141
3
Contrariado o recurso (fls. 16/22), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 72/76), vindo
os autos conclusos a esta Relatora em 26 de outubro de 2020.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Segundo
o
Procedimento
Disciplinar
no
325/2019,
instaurado para apuração de tentativa de suborno e ameaça, aos 08 de
julho de 2019, às 18h50min, quando o servidor comunicante entregava
as medicações no período noturno, o preso chamou-lhe em frente da cela
01 pedindo atenção e disse: "o senhor, Marcelo. Você não quer ajudar
nois? Estamos com dificuldades e precisamos de um radinho". O
funcionário negou-se e o apenado disse: "não precisa ficar com medo,
pode confiar em nois". Após isso, o reeducando disse em tom de
ameaça: "é o seguinte próximo plantão do senhor, você vai trazer um
radinho e jogar ele aqui na cela que vou mandar os caras encostar em
você lá na rua"; afirmou ainda que "aqui é nois, aqui é PCC, eu que
estou na frente da cadeia. Se o senhor não trouxer vai ficar ruim pro
senhor".
A materialidade dos fatos e a autoria estão devidamente
demonstradas, sobretudo diante do comunicado de evento ora exposto, e
da prova oral colhida, sem olvidar os demais elementos contidos no
citado Procedimento Disciplinar.
O agravante, ouvido na sala de sindicância na presença de
Defensor da FUNAP, negou a falta a ele imputados, dizendo que no dia
dos fatos realmente conversou com o agente penitenciário apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009401-47.2020.8.26.0996 -Voto no 21141
4
perguntar sobre outro preso que estava adoentado, de modo que, não
tentou subornar nem tampouco ameaçou o servidor (fls. 35).
Todavia, as declarações dos agentes penitenciários (fls. 37 e
38), seguras e harmônicas entre si e com o que constou do mencionado
comunicado de evento, dão conta de que, no momento em que um dos
agentes penitenciários entrega medicamentos aos detentos, foi chamado
por Joaquim que lhe solicitou um radinho, diante da negativa, o citado
detendo tentou suborna-lo e o ameaçou.
Vale
ressaltar
que
os
depoimentos
dos
agentes
penitenciários merecem total credibilidade, vez que nada há nos autos a
indicar qualquer motivo para imputarem falsa e injustamente a prática de
tal falta disciplinar ao agravante. Demais disso, as declarações de seus
atos de ofício, quando prestadas sob compromisso, gozam de presunção
de veracidade, não produzindo a Defesa provas que fragilizassem as
declarações dos funcionários.
Diante disto, o Diretor Técnico do estabelecimento
prisional, por meio de regular Procedimento Administrativo, acolheu o
parecer da comissão apuradora, classificando a conduta do sentenciado
como falta disciplinar de natureza grave (fls. 53).
A decisão judicial de 1o grau apoiou-se em sindicância
regular, que apurou a autoria e materialidade da infração disciplinar,
respeitando a ampla defesa e o contraditório (fls. 59/61).
Portanto, esse conjunto probatório, além dos demais
elementos constantes no Procedimento Disciplinar no 325/2019
caracteriza a infração disciplinar de natureza grave, prevista no artigo
52, da Lei de Execução Penal, não havendo se falar em absolvição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009401-47.2020.8.26.0996 -Voto no 21141
5
desclassificação, como pretende a Defesa.
Isto porque, não há dúvida de que Joaquim praticou falta de
natureza grave, na medida em que efetivamente tentou subornar e
ameaçou o agente penitenciário.
Nesse ponto, como também já decidiu este e. Tribunal de
Justiça, ressalto que o Poder Público não pode ficar refém dos presos sob
sua responsabilidade, sob pena de estimular-se a prática reiterada de
condutas totalmente contrárias à terapêutica prisional:
“É público e notório que o ambiente do presídio é tenso e que há
bastante animosidade entre agentes de segurança e presidiários.
Nesse cenário, não se pode permitir a mínima atitude de
desrespeito para com os funcionários, sob pena de total
desestabilização do sistema carcerário. Nesse contexto, não há
como
acolher
a
pretensão
absolutória,
tampouco
desclassificatória, pois a conduta do sentenciado revela que ele
teve a nítida intenção de desrespeitar e desprestigiar a função
exercida pelos agentes penitenciários, não se tratando de mero
comportamento inconveniente.” (TJSP - 11a Câmara de Direito
Criminal
-
Agravo
de
Execução
Penal
n°
0008754-23.2018.8.26.0996 - Rel. Des. Xavier de Souza - Julg.:
23/01/2019).
Por fim, melhor sorte não possui o pleito defensivo quanto à
perda dos dias remidos no mínimo legal.
O artigo 127, da Lei de Execução Penal, dispõe que “em
caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar”.
Observo que a decisão de 1o grau justificou a perda de 1/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009401-47.2020.8.26.0996 -Voto no 21141
6
dos dias remidos, com fundamento no artigo 127 da Lei de Execução
Penal, aduzindo o Magistrado: No que se refere à quantidade de dias
remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-se em conta a
gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que
a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no
caso concreto para a repressão e prevenção de novas infrações
disciplinares.
Suficiente, pois, a motivação, como já decidiu este e.
Tribunal de Justiça, vejamos:
“Aqui, não há que se modificar o quantum a ser revogado, eis que
foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei de Execução Penal,
sendo necessário observar a natureza, as circunstâncias e
consequências da falta disciplinar de natureza grave praticada, bem
como da pessoa do faltoso e de seu tempo de prisão. Ora, a agravante
praticou falta de natureza grave, o que, certamente, exige maior rigor
por parte do Magistrado, em razão da gravidade dos fatos, tendo em
vista a dificuldade do Poder Público em manter a ordem e disciplina
nas unidades prisionais.” (TJSP 4a Câmara de Direito Criminal -
Agravo em Execução Penal n° 7007234-93.2018.8.26.0482 - Rel. Des.
Edison Brandão - Julg.: 29/01/2019).
“Agravo em Execução Penal - Prática de falta grave consistente no
não retorno da saída temporária do Dia das Crianças - Decisão
determinando a regressão do sentenciado ao regime fechado e a
perda dos dias remidos em, seu patamar máximo de 1/3 - Sentenciado
que não apresentou qualquer justificativa plausível para não retornar
à unidade prisional e somente voltou a cumprir a pena que lhe foi
imposta após ter sido preso em flagrante pela prática, em tese dos
delitos de roubo qualificado e de falsificação e uso de documento
público - Patamar máximo da perda dos dias remidos justificado a
contento, pela gravidade da falta grave perpetrada pelo sentenciado,
considerada no caso concreto - Decisão mantida - Agravo
improvido” (TJSP - 16a Câmara de Direito Criminal - Agravo de
Execução Penal n° 0250904-60.2011.8.26.0000 - Rel. Des. Borges
Pereira - Julg.: 22/05/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009401-47.2020.8.26.0996 -Voto no 21141
7
Assim, a alegação de que o desconto de 1/3 (um terço) foi
severo, não pode ser acolhida.
Portanto, configurada a falta disciplinar de natureza grave e
inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM. Juiz de Direito de 1o
grau, impossível o deferimento do pleito defensivo.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

IVANA DAVID
Relatora